Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-24.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013408-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), SIDNEY GONCALVES LIMA - CPF: 952.990.251-49 (AGRAVANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (AGRAVADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013408-24.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Sidney Gonçalves Lima.

Agravada:
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – VEÍCULO COM DEFEITO – HONORÁRIO PERICIAL – ENCARGOS DAS PARTES – RATEIO - APLICAÇÃO DO ART. 95, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

In casu, a perícia foi requerida por ambas as partes, sendo devido o rateio da remuneração do perito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013408-24.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Sidney Gonçalves Lima.

Agravada:
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sidney Gonçalves Lima em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que move contra Hyundai CAOA do Brasil Ltda., na fase de saneamento do feito, deferiu a realização de prova pericial e determinou a intimação das partes para realizar o depósito dos honorários periciais, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante defende que não foi correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a perícia foi postulada pela parte agravada, que também alegou que o vício decorreu pelo combustível utilizado pelo agravante, de modo que incumbe à empresa ré arcar integralmente com os honorários do perito. Segue sustentando que o local da realização da perícia não pode ocorrer em Brasília, onde atualmente encontra-se o veículo, uma vez que tal fato onera os custos para a realização dos trabalhos processuais, acarretando em gastos vultosos e que tornará o processo mais oneroso ao agravante, motivo pelo qual solicita que o veículo seja transferido para Cuiabá ou Primavera do Leste a fim de viabilizar a realização da perícia. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 215843687).

As informações foram prestadas (id. 216464340).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219696153).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013408-24.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Sidney Gonçalves Lima.

Agravada:
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sidney Gonçalves Lima moveu ação declaratória c/c obrigação de fazer, pedido de indenização por dano material e moral em desfavor da
Hyundai Caoa do Brasil Ltda., aduzindo, em síntese, que adquiriu um veículo de carga, Hyundai HR 2.5, TCI HD EUV PE DA12, zero quilômetro junto à ré, na data de 07.01.2021, conforme nota fiscal inclusa.

Entretanto, após alguns meses, começaram a surgir problemas mecânicos, como a diminuição de potência e força, falha no motor e vazamentos, a ponto de já não ser possível utilizá-lo de jeito nenhum. Relata que encaminhou o veículo à concessionária em dezembro de 2021, sendo diagnosticado problema nos bicos injetores e que não se preocupou com o defeito apresentado, pois o veículo era novo e ainda estava dentro do período de garantia.

Posteriormente foi surpreendido pela informação de que o defeito apresentado no veículo não estaria coberto pela garantia oferecida pela montadora e que o valor para o conserto seria de R$ 21.302,92 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos), o que deveria por ele ser custeado.

No decorrer da instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu decisão, em que, dentre outras questões, fixou os pontos controvertidos, determinando a produção de provas documental, pericial e oral, nomeando perito e rateando os honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% pelo autor e 50% pelo réu (id. 136450969 – autos de origem),
mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 152866605).

Contra essa decisão se insurge o agravante, quanto à responsabilidade dos honorários periciais a seu cargo, pugnando pelo afastamento do mesmo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento da despesa do ato processual é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82, do CPC,
verbis
:

“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o inicio até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Entretanto, em se tratando de remuneração de perito judicial, a legislação processual, em seu art. 95, prevê que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”
(negritei)

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que ambas as partes pleitearam produção de prova pericial, como bem consignou a douta magistrada, assim fundamentando a decisão:

“
Para a produção de prova pericial,
nomeio como perito judicial a empresa
Real Brasil Consultoria
, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, que deverá responder os pontos controvertidos acima apresentados, bem como os demais quesitos apresentados pelas partes.

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Não havendo nenhuma objeção, as partes deverão ser intimadas para depositarem o valor da perícia, nos termos do artigo 95 do CPC.”
(id. 136450969 – pág. 85 – negritei e grifei).

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, mormente pelo fato, repiso, de ter sido requerida por ambas as partes, a produção de prova pericial, devendo, por isso, a remuneração do perito ser rateada pelas partes.

Além disso, a par das substanciosas alegações quanto ao local da realização da perícia, não demonstrou qualquer prejuízo em concreto para que seja realizada no local onde o veículo encontra-se atualmente, não havendo meios de se acolher a pretensão, sob pena de retardar ainda mais o andamento do processo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal acerca do pagamento dos honorários periciais,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITO EM AUTOMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS POR AMBAS AS PARTES - PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC).
”
(RAI n.10165004420238110000, 4ª Câm. Dir. Priv., Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2023 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - CABIMENTO DO AGRAVO – FLEXIBILIZAÇÃO - PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES, BEM COMO FIXADA EM SEDE RECURSAL, IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
” (RAI n.º 1007286-92.2024.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. em 29.05.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024